Tribunal: TJSP
Processo: 2038772-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
- BEM MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INCIDENTE DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1.A desconsideração da personalidade jurídica se dará se houver prova de que, mediante fraude ou abuso de direito, a pessoa jurídica foi utilizada pelo sócio para causar prejuízo a outrem (art. 50 do CC e art. 28 do CDC). 2. Reconhecimento da existência de

Ementa:
- BEM MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INCIDENTE DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1.A desconsideração da personalidade jurídica se dará se houver prova de que, mediante fraude ou abuso de direito, a pessoa jurídica foi utilizada pelo sócio para causar prejuízo a outrem (art. 50 do CC e art. 28 do CDC). 2. Reconhecimento da existência de grupo econômico; Desvio de finalidade das pessoas jurídicas e confusão patrimonial comprovadas. 3. Autorizada a desconsideração, para que as empresas integrantes do grupo econômico respondam solidariamente pela dívida executada. Agravo não provido.